Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022, NCPC). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA.
Por se tratar de via recursal estreita, os embargos de declaração não se prestam, como regra, a rediscussão da matéria exaustivamente analisada na decisão atacada sob o fundamento de nela haver omissões, contradições e/ou obscuridades, a menos que se verifique no julgado questão teratológica que justifique sua reanálise, diferentemente do caso dos autos.
A publicação equivocada de fundamentos diversos daqueles que sustentam a conclusão a que chegou o órgão colegiado merece reparo, devendo constar nos bojo deste recurso integrativo os reais e suficientes argumentos que levaram os julgadores a tomar a referida decisão.
Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir a fundamentação erroneamente lançada no acórdão combatido.